Tribunal: TJSP
Processo: 1013308-91.2014.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra despacho que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça para o apelante, pessoa física. Descabimento. Existência, nos autos, de elementos que comprovam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do Art. 99, §2o, do CPC. Recorrentes que atuam como empresário e advogada, com percebimento bastante superior a 3 salários-mínimos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra despacho que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça para o apelante, pessoa física. Descabimento. Existência, nos autos, de elementos que comprovam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do Art. 99, §2o, do CPC. Recorrentes que atuam como empresário e advogada, com percebimento bastante superior a 3 salários-mínimos mensais. Adoção, por este Tribunal, de critérios objetivos, fixados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União (CSDPU) e pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado (CSDP), para a comprovação da necessidade das pessoas naturais. Indeferimento mantido. RECURSO DESPROVIDO.